Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705339-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Faculto ao requerente instruir a inicial com o documento indispensável ao exame do pedido - ata de julgamento, conforme pede a d. Procuradoria de Justiça (ID 69381533). Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES